Tribunal: TJPA
Processo: 0001494-61.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001494-21.2010.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI Nº 7.772/2013. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária.

2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. Por isso, a sentença deve ser anulada, retornando o processo ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor de
ANTONIO DE OLIVEIRA FEITOSA
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

No caso, funda-se a execução fiscal na certidão de dívida ativa nº 2009570002888-4, referente ao valor de R$ 1.883,78 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), tendo como fato gerador o Imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA.

O executado não foi localizado para fins de citação.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“É o relatório. Passo a decidir.

Com base no artigo 2º da Lei Estadual nº 7.772/2013, entendo que se trata de execução de pequeno valor que não justifica o manejo do Poder Judiciário, considerando a onerosidade da via judicial de cobrança, o que não impede a cobrança extrajudicial do valor devido, inclusive por meio de protesto da CDA, a fim de não estimular a inadimplência.

Dessa forma, considerando que o feito não preenche as condições da ação no tocante ao interesse de agir, consubstanciado no binômio adequação e necessidade, mister se faz sua extinção sem resolução do mérito.

Em face do exposto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Na existência de eventuais penhoras incidentes sobre os bens da parte executada, determino a liberação imediatamente. lochSem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, em face do que dispõe o artigo 26 da Lei 6.830/1980.

Encaminhem-se os autos à UNAJ para cancelamento de eventuais custas expedidas. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma, que não consta nos autos nenhum pedido no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito, contrariando, em tese, o art. 9º do CPC.

Afirma que a ação de execução ajuizada pelo Estado do Pará, não se enquadra nos limites legais da Lei 7.772/2013. Isso porque não se considera apenas o valor da ação, mas, para fins de extinção, se faze necessários que todos os débitos da execução estejam abaixo do patamar estabelecido.

Esclarece, assim, que segundo o § 2º, do art. 2º, da Lei 7.772/2013, se a totalidade dos débitos ultrapassar os valores limites, a extinção não é permitida.

Frente ao exposto, requereu o conhecimento e provimento do Apelo, a fim de que o processo de execução tome seu curso, de forma a não prejudicar a busca do crédito público.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no CPC de 2015, eis que a sentença foi proferida sob a sua vigência.

Da análise dos autos, nota-se que foi ajuizada execução fiscal na certidão de dívida ativa nº 2009570002888-4, referente ao valor de R$ 1.883,78 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), tendo como fato gerador o Imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA.

Após, o executado não ser localizado para fins de citação, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o feito não preenche as condições da ação no tocante ao interesse de agir, consubstanciado no binômio adequação e necessidade, sendo necessária sua extinção sem resolução do mérito.

No caso, entendo que merece reforma a sentença recorrida.

O presente apelo tem por objetivo a reforma da sentença
a quo
, que julgou extinto o processo executivo sem resolução de mérito, em razão do valor da cobrança ser inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal – UPF-PA, nos termos da Lei Estadual nº 7.772/2013.

Pois bem,
os artigos 1º e 2º da
Lei nº 7.772/2013 estabelecem:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Art. 2º Fica a Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a não interpor recursos ou desistir dos já interpostos, assim como requerer a extinção das ações de Execução Fiscal em curso relativo aos créditos tributários e não tributários mencionados no art. 1º, registrados ou não no sistema informatizado da Secretaria de Estado da Fazenda.”

Feita a transcrição acima, pela leitura dos dispositivos transcritos, se observa que eles estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado tanto no não ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, quanto na não interposição de recursos ou desistência dos já interpostos, quando o valor do crédito tributário a ser cobrado foi igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UFP-PA.

Assim, observo que com base na legislação mencionada, a PGE possui a faculdade de ingressar ou desistir de ações de Execução Fiscal de crédito tributário ou não tributário, com valores igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará. Frisando que não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade.

Aliás, o STJ tem entendimento sumulado neste sentido que, não obstante se referir a Administração Pública Federal, se aplica analogicamente a Administração Estadual:

“Súmula 452: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de oficio.”

O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou a respeito da questão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033, a seguir transcrito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇO ANULADA. APLICAÇO DA ORIENTAÇO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição.

2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.

3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não inscrição em dívida ativa e o não ajuizamento de débitos de pequeno valor – não pode ser aplicada Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5. Negar ao Município a possibilidade de

executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

6. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.” (RE 591033/SP. Rela. Mina. Ellen Gracie. Julgado em 17/11/10. Tribunal Pleno. Repercussão Geral).”

No mesmo compasso é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI Nº 7.772/2013. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I- O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária; II- Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. III- Recurso Conhecido e Provido. Sentença anulada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Unânime. (2362367, 2362367, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-23).

“EMENTA: APELAÇO CÍVEL. EXECUÇO FISCAL. DECISO QUE EXTINGUIU, DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXECUÇO FISCAL DE VALORES DE PEQUENA MONTA. POSSIBILIDADE. APLICAÇO DOS ART. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DECISO UNÂNIME. I. Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará? UPF? PA. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade. II. Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2016.04436576-90, 167.034, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 04-11-2016)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇO FISCAL. REMISSO DA DÍVIDA. EXTINÇO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. (2016.05018237-40, 169.042, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 13-12-2016).”

Por isso,
revela-se a necessidade e utilidade da parte autora, ora recorrente, de se valer da tutela jurisdicional, por não ter a Fazenda Pública Municipal logrado êxito em receber administrativamente os valores que lhe são devidos. Dessa forma, preenchido o requisito do art. 17 do Novo Código de Processo Civil.

Segundo consta no Código de Processo Civil Comentado, de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 8ª ed., p.700:

“(...) Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.

Dessa forma, presente o interesse jurídico para cobrança do crédito tributário, ainda mais quando amparado em certidão de dívida ativa (ID
Num. 1426342 - Pág. 3), que goza de presunção de certeza e liquidez.

Ademais, a Constituição Federal assegura o direito ao acesso ao Judiciário ante a lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5º, inciso XXXV). Outrossim, vale ressaltar que pouca expressão econômica, não se confunde com falta de interesse de agir.

Nessa esteira, a extinção do processo não poderia ter sido proferida sem o consentimento do exequente, uma vez que a ele compete a escolha acerca da propositura ou não da ação, bem como, do prosseguimento ou não das demandas fiscais, ainda que de pequeno valor.

Evidente, pois, o interesse de agir e as condições de constituição válidas do processo, eis que o exequente teve seu crédito extinto, de ofício pelo magistrado, e
sem seu consentimento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível
para anular a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020